Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA A FUNCIONÁRIO APOSENTADO DA CAESB. LEI DISTRITAL N. 701/1994. PREJUDICIAL DE PRECRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTES DECORRENTES DE IMPLEMENTAÇAO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ADOTADO POR FORÇA DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO BASEADOS EM REQUISITOS PESSOAIS EXIGIDOS DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. NÃO CABIMENTO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.

2. De acordo com a Súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.1. Observado que a lide veicula controvérsia a respeito de prestação de trato sucessivo, referente aos critérios adotados para o reajuste da complementação de aposentadoria de funcionário público, não se tratando de pretensão de revisão do próprio ato de concessão do benefício, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se estendendo ao próprio fundo de direito.

3. A paridade de reajuste da complementação de aposentadoria de ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em relação aos concedidos aos empregados ativos, assegurada pela Lei Distrital 701/1994, regulamentada pelo Decreto Distrital 15.902/1994, não abrange a hipótese de reenquadramento funcional decorrente de acordos coletivos de trabalho celebrados após a aposentação, cujos critérios de progressão encontram-se baseados em requisitos pessoais aplicáveis apenas aos funcionários em atividade.

4. Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados, observada a suspensão da exigibilidade.